Tribunal: TJBA
Processo: 0004211-72.2011.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004211-72.2011.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Maria da Glória Santana Gonzaga Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO JÁ RECONHECIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. - No caso em análise, verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, uma vez que não houve a intimação do Órgão Defensorial da sessão de julgamento que apreciou o apelo ministerial, realizada em 29/01/2024, tampouco do acórdão que deu provimento ao recurso ministerial. - O próprio Colegiado, em sede de Habeas Corpus nº 8027289-14.2024.8.05.0000, já havia reconhecido tal nulidade e o constrangimento ilegal sofrido pela embargante. - A intimação do defensor público, de todos os atos processuais, deve ser pessoal, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n.º 9.271/1996, do art. 5º, § 5º, da Lei n.º 1.060/1950, e do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994, sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. - A certidão de ID 69963991 confirma que "a Defensoria Pública do Estado da Bahia não foi intimada da Sessão de Julgamento; por ser a intimação automática, o PJe 2º Grau expediu duas (2) vezes intimação ao Ministério Público do Estado da Bahia". Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0004211-72.2011.8.05.0004, em que figura como Embargante MARIA DA GLÓRIA SANTANA GONZAGA e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os presentes embargos de declaração, para anular o acórdão embargado, determinando-se a realização de nova sessão de julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, com a regular intimação da Defensoria Pública, nos termos do voto do Relator.